Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717360-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MACHADO LUIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL MACHADO LUIZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer no 0701460-86.2022.8.07.0018, acolheu a preliminar e declinou a competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas razões recursais, defende, em síntese, que a competência será da Vara da Fazenda Pública, considerando que o autor, ora agravante, questiona a legalidade do ato administrativo demolitório do seu imóvel. Assim, considerando que a controvérsia debatida nos autos é eminentemente administrativa (nulidade de ato administrativo) e não de deliberação ambiental, urbanística ou fundiária, o reconhecimento da competência da Vara de Fazenda Pública é medida que se impõe. Destaca que a competência relativa não pode ser declarada de ofício. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 35773217 e 35773218. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 124793905 dos autos principais): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RAFAEL MACHADO LUIZ em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que pretende a abstenção do réu de demolir imóvel da parte autora. Na inicial, o autor alega que detém a posse sobre imóvel situado SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA, CONJUNTO 03, CHÁCARA 32-B, LOTE 23, acostando aos autos a respectiva cessão de direitos (ID n. 115938134). Afirma que, em 07/02/2022, foi notificado apenas de forma verbal pelo réu de que haveria a demolição da residência do autor no dia 17/02/2022. Aduz que existe consolidação de condomínio com fornecimento de água e luz, e segundo afirma, não se trata de invasão de área pública ou loteamento irregular. Questiona a legalidade dos atos demolitórios em face da alegada ausência de notificação prévia por escrito do interessado, em violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da segurança jurídica. Pede em sede de tutela de urgência que o réu se abstenha de qualquer ato demolitório em seu lote. Por fim, pugna pela confirmação da liminar para que o réu se abstenha de realizar demolição ou qualquer ato demolitório no imóvel do autor e seja declarada a nulidade do ato administrativo objeto da lide. O pedido liminar foi indeferido por este Juízo. ID 115966404. Houve agravo de instrumento em face da referida decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo pretendido. Citado, o DF ofertou contestação. Em preliminar, alega a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, tendo em vista que a área ocupada objeto da ação é pública e está inserida em Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE ARNIQUEIRA, em solo pertencente ao patrimônio da TERRACAP. Afirma que a ocupação do autor se encontra em parcelamento irregular e recente do solo e a regularização do parcelamento está em andamento, sendo conduzida pela empresa pública (Projeto de Urbanismo URB RP 006/2017. Segundo alega o réu, parte do parcelamento irregular está localizado em área destinada a espaço ambientalmente protegido – Área de Preservação Permanente – APP. Impugna ainda o valor da causa e, no mérito, argumenta sobre a legalidade do ato administrativo demolitório buscando coibir o parcelamento irregular de solo. Ao final, pede a declaração da competência à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para que o Juízo competente julgue improcedente o pedido do autor. O autor se manifestou em réplica. Os autos vieram conclusos. Decido. Conforme relatado, em preliminar, o DF sustenta incompetência absoluta deste Juízo Fazendário. Afirma que, de acordo com o art. 34 da Lei no 11.697/2008, a competência para julgamento da causa é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A Lei de Organização Judiciária do DF, ao tratar da competência da Vara do Meio Ambiente dispõe que: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF da seguinte forma: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao "meio ambiente natural", compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao "meio ambiente urbano", compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer etc.; III - As causas relativas ao "meio ambiente cultural", compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. No caso destes autos, o pedido da ação se refere a causas relativas à ocupação e parcelamento de solo urbano, conforme documentação trazida pelo DF, ou seja, discute-se questão fundiária de interesse público. A pretensão de demolição do imóvel se fundamenta justamente no interesse público da área pública ocupada irregularmente por particulares. Desta forma, a questão se enquadra perfeitamente nas hipóteses previstas para determinação da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Veja-se como o Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido, in verbis: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI DISTRITAL No 2.105/98 (CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. COGITA-SE DE QUESTÃO RELACIONADA À OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.Ação anulatória de ato administrativo em que o autor pede: a) a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da notificação demolitória do imóvel em que reside; b) a confirmação da medida antecipatória, para fins de anular o ato demolitório. 1.1. A antecipação de tutela foi deferida em sede de agravo de instrumento para determinar que a ré se abstenha de executar o ato demolitório no imóvel objeto da lide até o julgamento final do processo. 1.2. Sentença de total procedência para declarar a nulidade do auto de intimação demolitória impugnado. 1.3. Na apelação, a ré argui preliminar de incompetência absoluta da vara da fazenda pública e, no mérito, afirma que o ato administrativo impugnado é legítimo exercício do poder de polícia. 2.Preliminar de incompetência absoluta. A competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal foi fixada pela Lei 11.697, de 13 de junho de 2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), nos seguintes termos: "Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal." 3. A Resolução do TJDFT no 3, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF da seguinte forma: "Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: (...) IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva;" 4.No caso em apreço, o pedido da ação originária se refere a causas relativas à ocupação de solo urbano, ou seja, discute-se questão fundiária de interesse público. A pretensão de demolição do imóvel se fundamenta justamente no interesse público da área pública supostamente ocupada de forma irregular por particulares. 5.Precedente: "(...) Tratando-se de questões relativas à ocupação do solo e regularização fundiária, nos termos do artigo 34 da Lei no 11.697/08, a competência é da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ou seja, cuida-se de competência funcional e, portanto, absoluta, pelo que a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para obstar a demolição do imóvel edificada em condomínio irregular e sem as devidas licenças, é nula, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo competente. Agravo de Instrumento provido." (20150020292643AGI, Relator: Maria Ivatônia, Relator Designado: Angelo Passareli 5a Turma Cível, DJE: 15/03/2016) 6.Acolhida preliminar de incompetência absoluta do juízo. (Acórdão 1097295, 20150111444718APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 752/774) Assim, resta incontroversa e evidente a incompetência deste Juízo Fazendário para o conhecimento e processamento do presente feito, sob pena de serem considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta. Ante o exposto, acolho a preliminar e declino a competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Remetam-se os autos com as nossas homenagens, após as anotações, comunicações e intimações de estilo. Ao CJU: Redistribuam-se imediatamente os autos, independente de preclusão, para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O art. 34 da Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe acerca da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal reza: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução no 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT faz a necessária distinção entre as matérias de competência da Vara do Meio Ambiente e aquelas causas que devem ficar a cargo das Varas Cíveis e de Fazenda Pública. Transcrevo: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (destaquei) Assim, pelo diálogo das fontes, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. Assim já me manifestei: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANDO E FUNDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). OPERAÇÃO DA AGEFIS PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA CHÁCARA 200 DE VICENTE PIRES. QUESTÃO AFETA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ART. 34 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E RESOLUÇÃO 3/2009 TJDFT). PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO, MALGRADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSES INDIVIDUAIS SUBJACENTES TITULARIZADOS PELOS OCUPANTES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O SUSCITANTE. 1. Na esteira do que contido no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução 03/2009 TJDFT, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. (...) 8. Conflito provido, para declarar a competência do Juízo Suscitante" (Acórdão n.928137, 20150020263965CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: Fls. 11 Pág.: 100/102) No caso, pretende o autor impedir a demolição de edificação construída em áreas supostamente pertencente à TERRACAP. A priori, a pretensão autoral é a satisfação de direito de natureza eminentemente individual, contudo, no caso, do cotejo dos documentos trazidos à colação, dada as peculiaridades da área em que está localizado o imóvel do autor, a presente lide abarca não apenas o interesse individual de o autor obstar a demolição a ser promovida pelo agravado, mas, também, a ocupação e o parcelamento do solo, de modo que prevalece o interesse público no deslinde do feito. Isso porque, consoante Relatório de Ocupação Irregular e Vistoria elaborado pelo agravado de ID 121824976, a pretensão de demolição decorre da ocupação e parcelamento do solo em área com restrição ambiental (Área de Preservação Permanente - APA), além de as edificações serem não licenciadas, além de inexistente projeto urbanístico regular e parâmetros de uso e ocupação do solo. Desta forma, considerando que o objeto da ação se refere à ocupação e parcelamento de solo urbano; considerando a questão fundiária de interesse público notadamente ambiental (parcelamento irregular incidente em espaço ambientalmente protegido); considerando que a pretensão de demolição do imóvel se fundamenta no interesse público da área pública ocupada irregularmente por particulares, forçosa é a conclusão quanto à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Juízo este que está apto a dar solução uniforme no trato da matéria frente aos interesses individuais dos jurisdicionados que se encontram na mesma situação jurídica. Presente, portanto, questão de inegável relação com a ocupação e parcelamento irregular do solo urbano, inclusive, protegido ambientalmente, com dimensão coletiva, da qual emerge evidente interesse público, notadamente com reflexos ambientais, correta a decisão agravada que declinou da competência em favor do Juízo Especializado, isto é, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Outro não é o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. AGEFIS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. ARTS. 30 E 182, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA. (...) 5. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329529, 07449923820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PARALISAÇÃO DE OBRA ERGUIDA EM PROPRIEDADE ALHEIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO. (...) 2. Questão relativa à injusta ocupação de propriedade alheia e sobre o empreendimento de obra irregular no solo urbano, em desrespeito à ordem urbanística e ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado se insere na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 2o, inciso IV, da Resolução no 03/2009 do TJDFT e art. art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). (...) 5. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1206803, 07112662420178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. AGRAVO RETIDO. TUTELA PROVISÓRIA DESNECESSÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO JÁ CONCEDIDO AO RECURSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA. (...) 2. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal as causas relativas ao meio ambiente natural, ao meio ambiente urbano, a questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva e as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. (...) 14. Agravo retido não conhecido. Apelações desprovidas. (Acórdão 1171250, 00416476120148070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, afora a questão indiscutível quanto à competência funcional e absoluta da Vara Especializada, não seria congruente com o princípio da segurança jurídica e viria em desprestígio ao Poder Judiciário admitir-se a dispersão dos feitos dessa natureza entre os vários Juízos Fazendários, o que possibilitaria a existência de prestações jurisdicionais dissonantes em relação a demandantes que estão em idêntica situação fática e jurídica. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 31 de maio de 2022 16:28:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador